Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-43.2023.8.11.0036
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000947-43.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO BRITO CUNHA - CPF: 050.061.091-65 (APELANTE), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), HUGO LUIS BRITO CUNHA - CPF: 040.761.101-02 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1000947-43.2023.8.11.0036

APELANTES: LUIS EDUARDO BRITO CUNHA e HUGO LUIS BRITO CUNHA

APELADO: BANCO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PRODUTOR RURAL – CUSTEIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADOS – ÍNDICE INFERIOR AO PREVISTO NO DECRETO Nº 22.626/33 (LEI DA USURA) – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA
– CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA -
TABELA
PRICE
– VALIDADE –

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE

–
RECURSO DESPROVIDO.

A cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial por força de Lei específica, razão pela qual é desnecessária a apresentação da via original para o ajuizamento da execução, mormente no caso, em que os embargantes não negam a dívida e tampouco alegam indícios de adulteração no título.

Não há falar-se em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pela autora/recorrida.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS).

Diante da omissão do CMN na fixação ou apuração da taxa média de juros admissível para as Cédulas de Crédito Rural, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de incidir sobre tais espécies contratuais a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura).

No caso, como os juros remuneratórios da
Cédula Rural Pignoratícia em discussão
foram pactuados em 10,50% ao ano, ou seja, índice inferior ao previsto no Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura), descabe falar em abusividade.

“A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”
. Inteligência da Súmula nº 93 do STJ. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69).

A incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade),
não há falar-se em descaracterização da mora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIS EDUARDO BRITO CUNHA e HUGO LUIS BRITO CUNHA
, contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos em face do
BANCO BRASIL S/A,
condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Preliminarmente, arguem os recorrente a nulidade do
decisum
, por ter sido proferido sem fundamentação, em total ofensa às normas do artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 489, §1º, do CPC/15; por entender que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem prolação de despacho saneador, bem como sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório e, ainda por inépcia da petição inicial por ausência de apresentação a Cédula de Crédito Rural original.

No mérito, reeditando os termos da inicial, aduzem a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova; sustentam a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, ao argumento de que não se encontra acima da taxa média de mercado; da capitalização dos juros, por ausência de pactuação, bem como sistema de amortização.

No mais, discorrem sobre seu direito a descaracterização da mora, bem como à repetição de indébito e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID nº 213777162, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de documento original arguida pelos apelantes.

Isto porque, além de o exequente/embargado ter acostado ao feito executivo a via original da Cédula Rural Pignoratícia nº 400840, consoante se observa do ID nº 124131558 - Pág. 1/13, não é de se olvidar que estabelece o artigo 424 do Código de Processo Civil/2015, in verbi:

“A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original”.

Logo, se mostra totalmente desnecessária a juntada da via original, sendo suficiente a cópia reprográfica, notadamente diante da ausência de negativa da dívida ou indícios de adulteração, devendo ser observado o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam na relação firmada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, eis que o crédito é utilizado para aquisição de insumos, e não para consumo final.

É possível a propositura de ação de execução de título extrajudicial mediante apresentação de cópia reprográfica do contrato, sendo prescindível o documento original ou sua cópia autenticada, especialmente quando não há negativa de existência do documento, da dívida ou indícios de adulteração.”

(TJMT - RAC Nº 1003121-58.2022.8.11.0004, DESA. RELA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, publicado no DJE 26/04/2023)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiram também os recorrentes a
nulidade do
decisum
,
por ter sido proferido sem fundamentação, em total ofensa às normas do artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 489, §1º, do CPC/15.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isso porque, conforme se depreende do ato decisório recorrido (sentença ID nº
213777157
), não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que, ao proferi-lo, expressou o magistrado de forma clara e sucinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo a improcedência da lide.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. ”

(NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378)

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar sua decisão, mesmo que de modo conciso – o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou aos apelantes a interposição de recurso.

Rejeito
a prejudicial suscitada.-

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiram ainda os embargantes/apelantes que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem prolação de despacho saneador, bem como sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, razão não lhes assiste.

Isto porque, no tocante ao julgamento antecipado da lide, estabelece o artigo 355 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 355 – O juiz
julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.”

Nota-se que o verbo utilizado pelo Legislador é impositivo: julgará. Assim, o Juiz deve julgar antecipadamente a lide se constatar a prescindibilidade de produção de outras provas.

No caso, versa a espécie sobre revisional lastreada na Cédula Rural Pignoratícia nº 400840, firmada entre as partes em 07/04/2021, consoante se observa do ID nº 124131558 - Pág. 1/13 do feito executivo, cujos pedidos restringem-se aos débitos oriundos desse documento.

Logo, não se faz necessária a prolação de decisão saneadora ou realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“[...] Tratando-se de matéria de direito, relativa à legalidade ou não dos encargos estabelecidos na escritura pública de confissão de dívida, que depende apenas da interpretação de normas legais, comportando o julgamento antecipado, a realização de perícia contábil se mostra absolutamente desnecessária. ”

(TJMT – 4ª Câmara Cível, RAC. nº 3161/2007, Capital, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 23/06/2008)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o exequente
BANCO BRADECO S/A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
contra os executados
LUIS EDUARDO BRITO CUNHA e HUGO LUIS BRITO CUNHA
,
visando o recebimento da importância de R$237.552,77, oriunda do saldo devedor da Cédula Rural Pignoratícia nº 400840, firmada entre as partes em 07/04/2021 (ID nº 124131558), com as seguintes especificações:

a) valor do crédito: R$ 180.000,00.

b) taxa de juros remuneratórios: 10,50% ao ano capitalizados.

c) encargos de inadimplência: a) juros remuneratórios contratados; b) juros moratórios de 1% ao mês e, c) multa de 2%.

Ao se defenderem, os executados/embargantes opuseram embargos à execução, defendendo a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; sustentaram a ilegalidade dos encargos contratados, tais como: juros remuneratórios, capitalização dos juros; aduziram seu direito a descaracterização da mora e a repetição de indébito.

Houve apresentação de impugnação pelo embargado (ID nº 213777151) e com os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID nº 213777156), proferida pelo
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
.

Inconformados, recorreram os embargantes.

Pois bem.

Da aplicação do CDC ao caso concreto.

Neste particular, sem razão os apelantes.

Isto porque, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, posto que,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores: AgInt no AREsp 960.902/DF; AgRg no REsp 1.161.604/SP; REsp 1.086.969-DF; REsp 1.348.081/RS; AgInt no AREsp 1038061-MG; etc.

Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6º do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.

Destarte, escorreita a sentença neste ponto.-

Dos juros remuneratórios

No que tange à limitação encargos remuneratórios, mister consignar que
“O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, como determina o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano previsto no Decreto nº 22.626/1933.”

(REsp n.1.940.292/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Noutras palavras, por omissão da autoridade monetária nacional no pertinente às Cédulas de Crédito Rural, os juros/encargos remuneratórios estão limitados a 12% ao ano.

Na hipótese, como acima demonstrado, na
Cédula Rural Pignoratícia nº 400840
(ID nº 124131557), firmada em 07/04/2021, os juros remuneratórios foram pactuados em
10,50% ao ano
, ou seja, índice inferior ao previsto no Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura), pelo que não procede a irresignação dos apelantes quanto a este tópico.

Da capitalização dos juros

Também neste particular, não procede a pretensão recursal, posto que a capitalização de juros não é de todo vedada no ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos
Temas n. 246 e n. 247
, os quais assim preceituam:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (
Tema 246
)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (
Tema 247
)

Na linha desses dois temas, portanto, é plenamente admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, podendo se dar, inclusive, em periodicidade diária, desde que expressamente contratada, não se exigindo que o contrato traga de forma explícita a indicação do valor numérico da taxa diária.

Mas não é só.

Também sob a ritualística dos precedentes específicos, julgando o REsp n. 1.333.977/MT firmou-se tese acerca da legitimidade da pactução de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral também nas Cédulas Rurais. Trata-se do
Tema 654
do STJ, suja tese assim estabelece:

“A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.”

Importante também destacar que
“ao julgamento do RE 592.377/RS, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta
Suprema Corte declarou a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2.170/2001
, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.”
(STF - ARE 831911 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, j. em 07/02/2017, Processo Eletrônico DJe-065, divulg 30-03-2017, public 31-03-2017)

No caso, a Cédula Rural Pignoratícia em discussão prevê pacto expresso da capitalização mensal dos juros na cláusula
“6 – JUROS E IOF”
, pelo que se afigura legitima sua cobrança.

Portanto, escorreita a decisão recorrida também neste tópico.

Da substituição da tabela
price
pelo cálculo simples para recálculo da operação

No mesmo sentido quanto
ao
pleito de substituição da tabela
price
pelo recálculo simples da operação
.

Isto porque, de acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato, e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, em relação à substituição da Tabela
Price
para o Método Gauss, impende destacar que a aplicação da Tabela
Price
, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros. ”

(Contratos de Crédito Bancário. 7ª ed. 2007, p.173).

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela
Price
, por si só, não capitaliza os juros.

Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...]
.”
(STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Portanto, não resta dúvida de que a incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
TABELA PRICE – LICITUDE DE SUA PREVISÃO
– ENCARGOS MORATÓRIOS MANTIDOS - TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO NO CONTRATO– ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - TEMA 958 STJ - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - .DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] “No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. [...]”.
(TJMT – RAC Nº 1005570-92.2018.8.11.0015, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020)

Portanto, escorreita a sentença também neste item.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Da descaracterização da mora

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp. nº 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese

do
Tema

28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora..”

No caso
sub judice,
não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Ante o exposto,
nego provimento
do recurso e elevo os honorários advocatícios para 15%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024